Tribunal: TJDFT
Processo: 0708656-49.2018.8.07.0018
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-11
Data de publicação: 2024-07-24

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OPOSIÇÃO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS. ILEGITIMIDADE ATIVA DA APELANTE. ADVOGADA QUE EFETIVAMENTE NÃO ATUOU NO FEITO. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. trata-se apelação requerendo a reforma da r. sentença apelada porque teria sido ela silente quanto à fixação de honorários advocatícios em favor da apelante.
2. A legitimidade constitui uma das condições da ação, que deve ser preenchida tanto pelo autor, que deve ser o titular do direito pretendido, quanto pelo réu, aquele que deve suportar os efeitos da sentença.
3. Nos termos dos arts. 23 e 24 da Lei no 8.906/1994 (Estatuto da OAB), o direito autônomo para executar os honorários sucumbenciais determinados em sentença é assegurado ao advogado constituído nos autos, habilitado para representar a parte em juízo, na forma do art. 103 combinado com art. 105, ambos do CPC, não se admitindo a postulação em juízo sem procuração, salvo para evitar preclusão, decadência ou prescrição, ou para praticar ato considerado urgente.
4. Foi indeferida a habilitação, na condição de assistente, da parte representada pela apelante, e da decisão não houve recurso. Preclusão.
5. A mera assinatura de peça processual nos autos da ação de conhecimento não determina a habilitação do advogado como procurador da parte, necessária, portanto, a juntada de procuração, devidamente identificada, para que seja legalmente constituído como patrono, de forma que a apelante jamais foi constituída no presente feito como patrona de alguma das partes.
6. Recurso não conhecido.